Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-60.2015.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003841-60.2015.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante MARIA HERMINIA NEVES ZEHURI (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados
CESARI
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA-ME
e
ORLANDO CESARI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003841-60.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 35.827 - m
2
Voto no 35.827
Embargos de declaração no 1003841-60.2015.8.26.0066/50000
Embargante: MARIA HERMINIA NEVES ZEHURI
Embargado:
CESARI
ENGENHARIA
e
CONSTRUÇÕES
LTDA-ME
e
ORLANDO CESARI NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. NÃO FOI INDICADO QUALQUER
ESPÉCIE
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão de fls.
443/450 dos autos, em que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos
de apelação, interpostos pelos recorrentes.
A parte requerida opõe os presentes embargos de declaração, sustentando
a existência de omissão.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição expressamente contida
no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal e, ainda,
quando há erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado qualquer elemento
capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois, com o devido
respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações
da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e
com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003841-60.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 35.827 - m
3
espécie.
De destaque que a matéria controvertida foi devidamente apreciada e
decidida, bem como todas as questões suscitadas foram minudentemente
examinadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a
legislação pátria em vigor.
É de salientar que os embargos de declaração visam à supressão de
eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses
da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E.
Superior Tribunal de Justiça).
Registre-se que ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, os
quais foram, por unanimidade, desprovidos. Logo, considerando que a apelação
interposta pelo embargante foi desprovida, não há incidência da majoração prevista
no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados, com certeza,
o Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão, decidiu e
debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum momento, de
prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem como em relação às
defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os embargos de
declaração que, não demonstrando a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo porque, ausentes
as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de declaração, o
recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u.,
Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170,
148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os presentes
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003841-60.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 35.827 - m
4
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na íntegra, o
Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator